Tribunal: TJES
Processo: 0000135-30.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP). O apelante pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática de corrupção ativa, com base na oferta de vantagem indevida a policiais para evitar sua prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A corrupção ativa é crime formal que se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação ou recebimento.

A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Boletim Unificado, que relatam a tentativa do apelante de subornar policiais militares.

A autoria também está evidenciada por depoimentos coerentes dos policiais envolvidos na abordagem, confirmando que o apelante ofereceu a arma apreendida para evitar sua prisão.

A palavra dos policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade, sendo válida como prova suficiente para sustentar condenações, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Não há nos autos elementos que desqualifiquem os depoimentos dos policiais, tampouco indícios de parcialidade ou contradições nas suas declarações.

O apelante possui condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a presunção de sua plena consciência das implicações legais dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo prescindível a aceitação da oferta.

Os depoimentos dos policiais, quando coerente e em harmonia com as demais provas, são suficientes para embasar a condenação por corrupção ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 333; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0021963-23.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 24.04.2023; TJES, ApCrim nº 0016787-39.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, J. 20.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-30.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SINZA DA SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP). O apelante pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática de corrupção ativa, com base na oferta de vantagem indevida a policiais para evitar sua prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A corrupção ativa é crime formal que se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação ou recebimento.

4. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Boletim Unificado, que relatam a tentativa do apelante de subornar policiais militares.

5. A autoria também está evidenciada por depoimentos coerentes dos policiais envolvidos na abordagem, confirmando que o apelante ofereceu a arma apreendida para evitar sua prisão.

6. A palavra dos policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade, sendo válida como prova suficiente para sustentar condenações, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

7. Não há nos autos elementos que desqualifiquem os depoimentos dos policiais, tampouco indícios de parcialidade ou contradições nas suas declarações.

8. O apelante possui condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a presunção de sua plena consciência das implicações legais dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo prescindível a aceitação da oferta.

2. Os depoimentos dos policiais, quando coerente e em harmonia com as demais provas, são suficientes para embasar a condenação por corrupção ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 333; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0021963-23.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 24.04.2023; TJES, ApCrim nº 0016787-39.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, J. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCOS JOSÉ ROSSI

em face da r. Sentença de ID 9825774 que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o recorrente nas sanções do art. 333,
caput
, do Código Penal, fixando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões acostadas ao ID 9825779, o apelante pleiteia a sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 9825783), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10049476), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
GUILHERME SINZA DA SILVA
e
MARCOS JOSÉ ROSSI
, pelas condutas previstas no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, respectivamente, que narra os seguintes fatos:

“
Consta do inquérito policial que no dia 23 de dezembro de 2016, por volta de 16:02min, às margens da BR 101, sentido da lagoa Juparanã, neste município, os denunciados foram abordados, sendo que Guilherme Sinza da Silva, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e denunciado Marcos José Rossi ofereceu aos militares vantagem indevida para omitir ato de ofício.

Extrai-se dos presentes autos que, durante patrulhamento no bairro Canivete, nesta cidade, militares foram informados através de denúncias de populares que dois indivíduos trajando bermuda amarela e camisas listradas e outro com camisa azul, tendo um deles, supostamente, praticado crime de homicídio no bairro Santa Cruz.

Diante das informações, os policiais lograram êxito em abordar os indivíduos com as vestimentas citadas, sendo eles Guilherme Sinza da Silva e Marcos José Rossi, casa um abordo de uma bicicleta. No momento da abordagem, fora encontrado na cintura de Guilherme, arma de fogo calibre 38, marca taurus, municiada com 06 munições intactas. Ato contínuo, o Marcos José tentou se evadir do local, oportunidade em que fora, de mediato, capturado e, neste momento, tentou fornecer aos militares Fabricio Dos Sanots Mota e Miqueias da Silva Nascimento, a arma apreendida para que os mesmos omitissem a lavratura do auto de prisão em flagrante, a fim de evitar que os mesmos praticassem ato de ofício. (...)
” (fls. 02/02-v ao ID 9825773).

O réu
GUILHERME SINZA DA SILVA
foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com trânsito em julgado em 28/08/2019.

O processo prosseguiu em relação a
MARCOS JOSÉ ROSSI
, que, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal, com pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, também em regime inicial aberto.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a autoria delitiva se baseou exclusivamente no testemunho do policial Fabrício dos Santos Mota. No entanto, entendo que tal tese defensiva não merece prosperar, conforme explico a seguir.

A corrupção ativa, tipificada no art. 333 do Código Penal, é um crime formal, que se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a um funcionário público, independentemente da aceitação ou do recebimento da vantagem.

No caso vertente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
Boletim Unificado nº 31126381; e
(iii)
Auto de Apreensão, respectivamente às fls. 04, 31/34 e 16 do ID 9825773.

No que se refere a
autoria
do delito, o Boletim Unificado (fls. 31/34 do ID 9825773) aponta que
“o Senhor Marcos José Rosse em forma informal ofereceu a guarnição levar a arma e não ser realizada a prisão.”
Em depoimento à autoridade policial, o apelante negou ter oferecido a arma em troca de sua liberdade.

O outro denunciado, Guilherme Sinza da Silva, afirmou, em interrogatório policial,
“
que não viu Marcos oferecer a arma para os policiais em troca da liberdade dos dois.
”

Contudo, o depoimento do policial militar Fabrício dos Santos Mota, prestado em juízo, confirma que durante a abordagem, após a apreensão da arma com Guilherme, Marcos tentou subornar os policiais oferecendo a arma para evitar a prisão. Transcrevo:

“
(...) estava fazendo o policiamento no Bairro Canivete, próximo à Lagoa Juparanã, e receberam uma denúncia que esse Guilherme tinha cometido um homicídio mais cedo, e estava com a arma lá embaixo, mas não conseguimos localizar eles de início e continuamos o policiamento no bairro; quando passamos pela “beira” da BR, visualizamos as

roupas e bicicleta, fomos abordá-los, e fizemos a apreensão da arma; [só um deles tinha arma] só o Guilherme; o qual estava dizendo que arma era dele; enquanto Marcos ofereceu a arma que tinham para que fossem liberados, e não ser efetuada a prisão (...)
” (fls. 191/196 do ID 9825773)

O depoimento transcrito acima está em consonância com as declarações prestadas pelo Policial Militar Miqueias da Silva Nascimento durante a fase policial, o que evidencia a coerência dos relatos e a verossimilhança das acusações.

A palavra dos policiais militares, no exercício de suas funções, é revestida de presunção de veracidade, conferindo relevante valor probatório, sendo suficiente para comprovar a autoria do crime de corrupção passiva imputado ao apelante.

Esse entendimento é respaldado pelo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data: 14.03.2023)

Nessa lógica, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO ATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Uma vez demonstrado que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra-se justificada sua condenação pelo crime de corrupção ativa. Inteligência do artigo 333, do CP
. 2.
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos são válidos e revestidos de eficácia probatória
. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, ApCrim nº 0021963-23.2020.8.08.0048, Des. Rel. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Data: 24.04.2023
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação
. Precedentes. 2.
Imperativa a condenação pela prática do delito de corrupção ativa, haja vista os depoimentos dos policiais no sentido de que os apelantes lhes ofereceram pecúnia em troca da liberação ilegal
.

(
TJES, ApCrim nº 0016787-39.2019.8.08.0035, Des. Rel. Willian Silva, Câmaras Criminais Reunidas, Data: 20.03.2023
)

___________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção ativa é delito de natureza formal e se consuma tão somente com a oferta de vantagem indevida para funcionário público, com o fim de fazê-lo praticar, omitir, ou retardar ato de ofício, de modo que é prescindível a aceitação do funcionário público, ou a viabilidade da oferta. 2. No caso em tela, verifico que os guardas municipais que diligenciaram no caso em análise foram uníssonos e coerentes ao afirmarem acerca das circunstâncias que se deram a abordagem do acusado e a apreensão da bucha de maconha, bem como asseguraram que o réu ofereceu a vantagem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos agentes públicos para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia. 3.
Os depoimentos prestados, em juízo, pelos guardas municipais que diligenciaram a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar o decreto condenatório
. (
TJES, ApCrim nº 0008704-58.2020.8.08.0048, Des. Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 26.09.2022
)

Para desqualificar o testemunho dos policiais, seria necessário demonstrar que eles possuem interesse pessoal na investigação ou que suas declarações são contraditórias em relação a outras provas. No entanto, no presente caso, não há indícios de parcialidade ou incoerência nos depoimentos dos agentes, os quais se mostram consistentes e convergentes.

Por fim, compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui uma condenação criminal anterior por porte ilegal de arma de fogo, o que permite inferir que ele tinha plena ciência das implicações legais da apreensão da arma no contexto dos fatos apurados.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.